Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO ANTONIO DIOGO SILVÉRIO DE MELO e ÂNGELA ROSANA FERREIRA DE MELO ajuizaram ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face de AMILCAR MODESTO RIBEIRO, tendo em vista o acórdão proferido pela 7a Turma Cível, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de usucapião. Eis a ementa do referido acórdão (ID. 49074713): “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MÉRITO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, cujos requisitos são: posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo. 2. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, tais como a Lei de Registros Públicos (n. 6.015/73) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (n. 6.766/79). 3. Tratando-se de loteamento particular irregular, estabelecido sobre uma gleba de terra em área rural denominada “Chácara 33”, desmembrada da gleba chamada “Fazenda Santa Maria”, sem projeto urbanístico devidamente aprovado e registrado (parcelamento irregular do solo), não há falar em aquisição de propriedade, por meio do instituto da usucapião, sob pena de parcelamento do solo urbano em desacordo com as leis e em usurpação indevida da competência do Poder Público distrital (CRFB, art. 182). 4. Negou-se provimento ao recurso.”. Os autores buscam desconstituir o decisum e a realização de um novo julgamento, ao argumento de que o acórdão teria violado “manifestamente norma jurídica” (ID. 47899020). Esta relatoria facultou a emenda à inicial para juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a regularização do depósito judicial nos termos do art. 968, inciso II, do CPC, bem como para que fosse indicada, “de forma clara e específica, qual ou quais normas jurídicas foram manifestamente violadas” (ID. 48239416). Os requerentes anexaram os documentos indispensáveis à demanda. Quanto ao depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, informaram “que foi realizada a atualização do valor da causa, e, somente em seguida, foi calculado o percentual legal. Por essa razão, pede que seja mantido o valor recolhido”. Quanto à indicação da norma manifestamente violada, os autores reprisaram os mesmos argumentos apresentados na petição inicial (ID. 49136000). É o relatório. Decido. A ação rescisória constitui excepcional meio para desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado. Por constituir exceção ao primado constitucional de imutabilidade da coisa julgada, as hipóteses de cabimento estão previstas, taxativamente, nos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”. A pretensão dos autores foi deduzida com fundamento no inciso V, ou seja, sob a alegação de que o acórdão rescindendo teria violado “manifestamente norma jurídica”. A manifesta violação de norma jurídica que autoriza o juízo rescisório, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], “tem por fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. O doutrinador processualista[2] acrescenta: “Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido. Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição”. In casu, os autores sequer indicaram quais normas jurídicas o acórdão rescindendo teria violado de forma manifesta, o que inviabiliza o processamento da ação rescisória. Embora facultada a emenda da petição inicial, a fim de que indicassem, de forma clara e específica, qual dispositivo normativo fora violado, os requerentes limitaram-se a reiterar os termos da exordial e no sentido de que “a presente ação busca a rescisão do r. acórdão n. 1619686, da 7a Turma Cível, que julgou a apelação cível do proc. n. 0001868-31.2016.8.07.0018, por entender que a falta de matrícula individualizada, ‘in casu’, é fator impeditivo da declaração de usucapião extraordinário” (sic)” (ID. 49136000). Conforme se depreende dos argumentos vertidos pelos autores, a pretensão de desconstituir o acórdão está amparada na tese jurídica quanto à possibilidade de reconhecimento de usucapião de área não regularizada (parcelamento irregular). Todavia, é consabido que essa questão é deveras controvertida no âmbito jurisprudencial, existindo posicionamentos favoráveis e contrários à possibilidade da usucapião. Tal circunstância, por si só, não viabiliza a propositura de ação rescisória que, reitere-se, possui requisitos próprios: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. INSUFICIÊNCIA. IMÓVEL INSERIDO EM PARCELAMENTO URBANO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DA CASA. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de usucapião extraordinária, onde o pedido inicial foi rejeitado. 2. Para a conversão da posse em propriedade, pautada na usucapião extraordinária, não basta o mero cumprimento dos requisitos estatuídos no art. 1.238 do CC, quais sejam, posse ininterrupta de imóvel por 15 anos, sem oposição, independentemente de título e boa-fé, sendo imprescindível a observação das regras constantes dos demais diplomas legais aplicáveis, tais como a Lei de Registro Público, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e a própria Constituição Federal. 2. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, entretanto não se pode usucapir imóvel que não possui registro imobiliário individualizado, inserido em área de parcelamento urbano irregular. 3. Se o imóvel usucapiendo está em processo de regularização fundiária, no âmbito do Poder Público Distrital e com anuência do proprietário, no qual se observam as condições urbanísticas e ambientais necessárias à correta ocupação do solo e à função social da propriedade, a intervenção judicial vindicada representaria a promoção do parcelamento do solo de forma indevida e anômala, ao arrepio da lei. 4. Aação de usucapião não se presta como sucedâneo das ações de divisão (segmentar o imóvel maior) e de demarcação de terras (fixar os limites do imóvel loteado). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1077159, 20060111055085APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 450/478) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE ÁREA RURAL SITUADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA USUCAPIR O BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTS. 330 C/C 485, VI, CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 2. A inexistência de individualização da matrícula do imóvel rural situado em parcelamento irregular do solo é circunstância que inviabiliza, em observância ao art. 176 da Lei no 6.015/1973, a configuração do interesse de agir para ação de usucapião. Isso porque, para além das questões atinentes ao exame da individualização da titularidade sobre o bem, também não é possível se admitir que a ação de usucapião seja utilizada como via oblíqua para a regularização de loteamentos irregulares, em prejuízo do planejamento fundiário e ambiental. Jurisprudência do STJ e do TJDFT. 3. É descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), requerida em contrarrazões, quando ausente a comprovação do dolo processual específico na prática dos atos processuais pela parte. 4. Em sendo mantida a sentença de indeferimento da petição inicial e diante da constatação de que não foi fixada verba honorária sucumbencial na origem, a triangularização da relação jurídico-processual nesta instância recursal, com a confirmação da sentença após o desprovimento da apelação cível, impõe a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC). 5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1709669, 07055231220218070012, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO. IMÓVEIS PARTICULARES SITUADOS NO SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. POSSIBILIDADE. IRDR 8. TEMA 1.025 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de parcelamento regular do imóvel ou inexistência de registro público não são empecilhos para o reconhecimento da usucapião do bem, pois o direito de propriedade não está condicionado à regularidade urbanística da ocupação ou à publicidade e certificação que decorrem do registro público. 2. A aquisição originária da propriedade por usucapião de bem imóvel particular situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, sem matrícula individualizada, e integrante de área pendente de regularização é jurídica e materialmente possível, nos termos do IRDR no 8 deste Tribunal de Justiça e do REsp 1818564-DF julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1025). 3. Não há razões para anulação ou reforma da sentença proferida em total conformidade com os precedentes qualificados, tanto deste Tribunal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, os quais refutaram as teses apresentadas pelo Distrito Federal. 4. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1671169, 00011967720078070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 11/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. OFENSA À COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. USUCAPIÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. ÁREA NÃO REGULARIZADA. IRRELEVÂNCIA. IRDR No 8 DO TJDFT. TEMA 1025 DO STJ. 1. Reconhecido que o imóvel integra o território do Distrito Federal, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para julgar o feito. 2. Não há qualquer violação à coisa julgada proferida no julgamento em definitivo da ação declaratória de nulidade de ato administrativo no 35029/93, em que foi decidido que o domínio dos bens imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina/DF pertence ao acervo imobiliário do Município de Planaltina/GO, pois a usucapião é analisada apenas em relação aos lotes que foram alienados pelo próprio município, hipótese dos autos, e que, portanto, são particulares. 3. Como a usucapião refere-se a imóvel particular, deve ser afastada a ilegitimidade pela ausência do Município de Planaltina/GO no polo passivo da demanda. 4. Embora o recurso especial interposto contra o acórdão proferido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tenha efeito suspensivo ex lege, não há que se falar em desconstituição da sentença, por inobservância da determinação de suspensão do processo, se dirimiu a controvérsia de acordo com a tese jurídica firmada no IRDR no 8, mesmo que prolatada entre o proferimento do acórdão que julgou o IRDR e o recebimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. O reconhecimento da propriedade pela via da usucapião, nas hipóteses em que forem preenchidos os requisitos legais, independe da existência de matrícula individualizada do imóvel ou de eventuais irregularidades alusivas ao parcelamento do solo. 6. É cabível a aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel particular, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, sem matrícula individualizada, integrante de área pendente de regularização, nos termos do IRDR no 8 (proc. no 0051558-83.2016.8.07.0000) deste Tribunal de Justiça e do REsp 1818564-DF, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1025). 7. Preliminares rejeitadas. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604463, 00066719120158070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, não é por demais lembrar que a ação rescisória não se presta a correção de eventual erro de julgamento. Nesse sentido, trecho da ementa da AR no. 6966-MT, em que o Relator, Min. Gurgel de Faria, consignou: “A Teoria da Relativização da Coisa Julgada tem aplicação "em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se" (REsp 1.782.867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019) e não para os casos em que se questiona eventual injustiça da decisão rescindenda ou se busca corrigir erro de julgamento, como na hipótese presente.” (grifei). Nesse mesmo sentido, o julgamento no AgInt nos EDcl na AR 6570 / DF: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. AÇÃO RESCISÓRIA INDEFERIDA LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC (violação literal de dispositivo legal), contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos do REsp 1.134.217/MA (trânsito em julgado em 18/7/201 7 ). A presente ação rescisória foi indeferida liminarmente. II - Segundo o entendimento desta Corte, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. (grifei) III - Na hipótese apresentada, a parte agravante alega que, "o Juízo singular, apesar de ter enfatizado a indispensabilidade da prova técnica no curso da instrução, ao proferir sentença, ignorou por completo o laudo do perito oficial, que concluiu que não houve nenhum dano ambiental provocado pela Autora". IV - Fica claro, assim, que a pretensão da agravante é no sentido de utilização da ação rescisória como recurso, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. Segundo entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.419.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1.417.965/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1.913.967/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe 15/9/2021; AgInt na AR 5.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1o/4/2022.) V - É flagrante a incompetência do STJ para o julgamento de ação rescisória quando o acórdão não adentra no mérito da controvérsia. Nesse sentido: AgInt na AR 6.459/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR 7.052/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 21/3/2022; AgInt na AR 6.930/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 15/3/2022. VI - Ressalte-se que o recurso especial não foi conhecido nesta Corte por incidência da Súmula n. 7/STJ, quanto à alegada violação dos arts. 423, 424 e 437 do CPC/73 (467, 468 e 480 do CPC/2015). VII - Ademais, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt na AR 6.185/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na AR n. 6.570/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) E conforme se extrai do corpo da ementa do acórdão rescindendo, a necessidade de observar ou não Lei de Registros Públicos (n. 6.015/73) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (n. 6.766/79) foi objeto de amplo debate no julgamento, o que reforça a compreensão de que, no máximo, haveria erro in judicando se fosse caso. As razões expendidas pelos autores denotam a clara pretensão de se utilizarem desta ação como sucedâneo recursal, ignorando-se totalmente a norma insculpida no art. 508 do CPC, segundo a qual, uma vez transitada “em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. Diante da inadequação da via eleita, exsurge a falta de interesse processual, na modalidade adequação, e, por conseguinte, resta configurada a ausência de uma das condições da ação, conforme preceitua o art. 17 do CPC. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 966, inciso V; art. 330, inciso III; art. 485, inciso I e VI, todos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, restituam-se os valores correspondentes ao depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC. Após, arquivem-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12 [1] In . Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a Edição. Salvador. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 1870. [2] Op. Cit. Pág. 1870.